Tribunal: TJBA
Processo: 8008405-68.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008405-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAMILA SANTANA WANDERLEY VIVAS e outros (6) Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB nº04/2022. PERITO CRIMINAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ausência de prova pré-constituída rejeitadas; 2. Mérito. A conduta dos Impetrados está em conformidade com as regras editalícias e com o Decreto nº 15.353, de 08 de agosto de 2014, que regulamenta a matéria, portanto, não configura ilegalidade e, consequentemente, inexiste violação a pretenso direito líquido e certo; 3. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008405-68.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes CAMILA SANTANA WANDERLEY VIVAS E OUTROS e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça